Tribunal: STF
Processo: Rcl 53551
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Município de Caraguatatuba propôs reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, proferido nos autos de n. 0000747-25.2014.5.15.0063, na qual alega usurpação da competência desta Suprema Corte para apreciar matéria que foi objeto dos julgamentos realizados na ADC 16 e no RE 760.931.



    Narra o reclamante que o ato ora impugnado teria confirmado a decisão de negativa de seguimento ao recurso de revista interposto, com base na existência de óbice processual, qual seja, a ausência da transcrição exigida pelo art. 896, §1º-A, da Consolidação das Leis Trabalhistas, a inviabilizar a análise do mérito do recurso. 



    Aduz ser necessária a superação do supracitado formalismo, a fim de possibilitar a aplicação de precedentes vinculantes da Suprema Corte. Acrescenta, ainda, ter transcrito o trecho do acórdão que pretendia impugnar. 



    No mérito, o reclamante narra que teve a sua responsabilidade subsidiária reconhecida porque, na qualidade de tomador dos serviços terceirizados, deixou de produzir nos autos prova de efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações contratuais da empresa prestadora dos serviços. 



    Aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública de responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços, com a indevida inversão do ônus da prova. Ressalta a imprescindibilidade de comprovação inequívoca da conduta culposa. 



    Pede, cautelarmente, a suspensão dos efeitos do ato reclamado e, no mérito, sua cassação, no que toca à responsabilidade subsidiária do ente federativo municipal. 



    É o relatório. Decido. 



    2. A presente reclamação é manifestamente incabível.



    No presente caso, foi negado seguimento a agravo de instrumento em recurso de revista pelos seguintes fundamentos:



    Nas razões de agravo o Município sustenta a necessidade de uniformizar o entendimento quando se trata de ações repetidas como o caso dos autos. Assevera que o entendimento desta c. Corte sobre a ausência de requisito recursal por inexistência de cotejo analítico, impossibilitou todos os meios de submissão da questão constitucional controvertida ao órgão colegiado que integra e ao Supremo Tribunal Federal, pois a questão jurídica tratada na ação trabalhista que ensejou o recurso de revista, coincide com o objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 16 e do Recurso Extraordinário nº 760.931, ou seja, a matéria dispõe de repercussão geral sob o prisma econômico, político, social e jurídico, tanto que houve sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal. Afirma que ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a questão em debate e, com isso, impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, usurpou-se da competência do Supremo Tribunal, que concluiu ter repercussão geral a controvérsia sobre “responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço” (Tema 246). 



    Não obstante, o Município efetivamente não atendeu ao requisito descrito no inciso I do §1º-A do artigo 896 da CLT, visto que a transcrição dos tópicos no início do recurso de revista, dissociados das razões expostas no recurso de revista, mostra-se insuficiente para fins de prequestionamento da controvérsia, pois impossibilita o confronto analítico entre a tese do eg. TRT e as alegações recursais indicadas. Portanto, não atendido o aludido dispositivo. 



    […]



    Logo, resta desatendido o requisito previsto no art. 896, § 1º-A, I, da CLT, e, por consequência, desrespeitado o inciso III do referido dispositivo da CLT, na medida em que o Município transcreve no início das razões do recurso de revista o v. acórdão regional, sem realizar o cotejo analítico os fundamentos adotados no trecho indicado e os dispositivos legais e constitucionais indicados como violados, bem como em relação aos arestos colacionados. 



    Do supracitado, nota-se que o órgão reclamado limitou-se a negar seguimento ao agravo de instrumento por razões processuais.



    Uma vez que a análise promovida na origem circunscreveu-se a aspectos formais relativos à admissibilidade recursal, mostra-se evidente que o provimento judicial ora atacado não tangenciou a questão meritória objeto da ADC 16 e do RE 760.931.



    Não havendo estrita aderência temática entre os paradigmas invocados e o conteúdo do ato reclamado, incabível o manejo da ação reclamatória. 



    Anoto, por fim, que a jurisprudência desta Corte é firme quanto à inviabilidade do manejo da reclamação para questionar a correção do juízo de admissibilidade realizado por outros Tribunais em recursos de sua competência (Rcl 39.505-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 39.838-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 41.808-AgR, Ministra Rosa Weber).



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 9 de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator